Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712326-49.2018.8.07.0001 APELANTE: ENILDA MARIA DA SILVA, ESTANISLAU ANTONIO DE ALMEIDA, MARIA GERALDA VIANA DE ALMEIDA APELADO: ESTANISLAU ANTONIO DE ALMEIDA, MARIA GERALDA VIANA DE ALMEIDA, CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 312, ENILDA MARIA DA SILVA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo, em seguida, ao Juízo a quo para as providencias requeridas. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR